Tribunal: TCU
Processo: 017.532/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4842/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.532/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aliete Maria da Rocha e Silva (XXX.957.794-XX); Amanda Silva Dantas (XXX.726.414-XX); Celso Herminio de Amorim Pontes (XXX.978.814-XX); Diego Rafael Silva Pontes (XXX.742.934-XX); Ericleide Macedo Fernandes (XXX.017.014-XX); Guilherme Henrique Vasconcelos Regis (XXX.566.284-XX); Maria dos Remedios Silva de Carvalho (XXX.734.254-XX); Tamara de Araujo Cavalcanti (XXX.858.714-XX); Valeria Inajara Costa Fernandes (XXX.393.724-XX); Wemerson de Souza Martins (XXX.820.884-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.